Tribunal: TJDFT
Processo: 0726898-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DETERMINANDO A CONTINUIDADE DO PAGAMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos ação no 0750175-63.2025.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, deferiu tutela de urgência para determinar o pagamento de Gratificação de Titulação (GTIT) à servidora H.L.T. no percentual de 30%.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 73584568).
3. Em suas razões recursais, alega o agravante, em síntese, violação ao art. 2o-B da Lei 9.494/97, porquanto eventuais sentenças sobre vantagens a servidores públicos só podem ser executadas após trânsito em julgado. Assevera que o art. 300, §3o do CPC, proíbe tutela antecipada quando há perigo de irreversibilidade dos efeitos. Argumenta que, no caso, há risco de lesão ao erário, pois os pagamentos de natureza alimentar dificilmente serão restituídos aos cofres públicos.
4. Contrarrazões pelo não provimento do agravo de instrumento (ID 74550048).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se há risco de lesão ao erário, em razão da continuidade do pagamento da Gratificação de Titulação à Autora.
III. Razões de decidir
6. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
7. Foi indeferido o pedido de concessão do efeito suspensivo nos seguintes termos: "(...) A decisão no 585/2005 emitida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) determinou a suspensão da exigência de recadastramento de títulos pelos servidores da Secretaria de Estado de Saúde do DF (SES-DF), assim como suspendeu qualquer ação que possa interromper o pagamento da gratificação por titulação - GTIT. Esta decisão anulou temporariamente os efeitos estabelecidos no item II.b da Decisão n.o 4.469/2024. Quanto ao alegado perigo de irreversibilidade, embora os valores pagos tenham natureza alimentar, eventual restituição de valores indevidamente pagos pode ser efetivada mediante desconto em folha ou execução fiscal, não configurando dano irreparável ao erário.(...)" (ID 73664391).
8. Destaca-se que não foi observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão liminar (ID 73664391).
9. O conjunto probatório não é suficiente para acolher o pedido do agravante.
10. Não se configura risco de lesão irreparável ao erário quando há decisão do Tribunal de Contas suspendendo a exigência de recadastramento e determinando a continuidade do pagamento da gratificação, sendo que eventuais valores indevidamente pagos podem ser recuperados mediante desconto em folha ou execução fiscal.
11. A mera natureza alimentar dos valores não caracteriza, por si só, perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela antecipada, especialmente quando ausentes elementos que comprovem a probabilidade do direito alegado pelo agravante e o perigo de dano grave ao erário.
IV. Dispositivo e tese
12. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.
13. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "Não há risco de lesão irreparável ao erário no pagamento de GTIT a servidor público quando o Tribunal de Contas determina a continuidade da gratificação, pois eventuais valores indevidos podem ser recuperados por desconto em folha ou execução fiscal, não bastando a natureza alimentar para caracterizar irreversibilidade da tutela.".